Tribunal: STF
Processo: HC 205357
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no REsp 1.943.010/SP – eDOC 14, p. 35):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO. MANIFESTAÇÃO NÃO UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A importante quantidade de drogas apreendidas (1.957,8 gramas de maconha) justifica a exasperação da pena-base, a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. Evidenciado que a confissão realizada por meio de carta não foi utilizada pelo juiz sentenciante como fundamento para a condenação, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. 3. Ademais, a pena, na segunda fase da dosimetria, foi estabelecida em seu mínimo legal em razão do reconhecimento da menoridade relativa, de forma que o reconhecimento da confissão não teria influência no cálculo, em observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do STJ. 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 5. No caso em tela, o Tribunal de origem negou a aplicação do referido redutor ante a conclusão de que o recorrente se dedica à atividade ilícita, considerando não apenas a quantidade da droga, mas, também, as circunstâncias da prisão em flagrante (fuga da abordagem policial que resultou em acidente). 6. Embora o recorrente seja primário e pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, a quantidade da droga apreendida justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 7. Agravo regimental desprovido. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/2006 por transportar duas porções de maconha, com massa total de 1.957,8g; b) em primeiro grau, negou-se “o reconhecimento da confissão firmada por documento escrito juntado aos autos, bem como a aplicação da causa de redução de pena do § 4º, do artigo 33, fixando a pena final em 5 anos de reclusão e 500 dias multa, em regime inicial fechado, sob o fundamento de que o crime é equiparado ao hediondo e o artigo 44 da Lei de Drogas estabelece regime inicial fechado”; c) em segundo grau, mantiveram-se os fundamentos da sentença; d) o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial que lhe foi dirigido, bem como ao respectivo agravo regimental; e) na primeira fase da dosimetria da pena, houve contrariedade ao art. 59 do CP e ao art. 42 da Lei 11.343/2006, pois a quantidade de droga apreendida “concessa vênia, não pode ser considerada exorbitante a ponto de majorar a pena base”, até mesmo porque foi encontrado em poder do paciente apenas um tipo de droga; f) o não reconhecimento da confissão “efetuada por meio escrito, com documento assinado de próprio punho e acostada no processo [...] contraria o disposto no artigo 65, II, d, do CP”, devendo a atenuante ser reconhecida mesmo que com ela a pena não possa ser fixada aquém do mínimo legal; g) o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi feito por meio de critério não previsto em lei, uma vez que baseado unicamente na quantidade de drogas, sem outros elementos fáticos que indiquem a dedicação do paciente às atividades criminosas, e consistiu em indevido bis in idem, uma vez que a quantidade de maconha foi utilizada como fundamento para a elevação da pena-base e para a não incidência do redutor legal; h) a escolha do regime fechado para início do cumprimento da pena não está lastreada em fundamentação suficientemente idônea, porquanto “o fundamento está vinculado à hediondez do crime (gravidade abstrata) e a notícia de fuga do paciente no momento da prisão”, além de a quantidade do objeto proscrito encontrada em poder do paciente não ser exorbitante a ponto de revestir a conduta de especial gravidade.
    À vista do exposto, pugna “reconhecimento das contrariedades aos artigos 33, §§ 2º e 3º, 59, 65, inciso II, alínea “d”, todos do Código Penal e os artigos 33, § 4º e 42, ambos da Lei 11.341/06, com a modificação do aresto”.
    É o relatório. Decido.
    Parte das ilegalidades apontadas pelo impetrante pode ser reconhecida na presente ação constitucional.
    1. Relativamente à fixação da pena-base, assim se pronunciou o Juízo de primeiro grau (eDOC 10, pp. 10-11):
    Na primeira fase, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e ao art.42 da Lei n°.11.343/2006, foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente (2 quilos de tijolo), o que revela o grau de culpabilidade acentuado do acusado, bem como o alto grau de potencialidade lesiva, considerando os inúmeros consumidores que poderiam ser atingidos. Assim, fixo-lhe a pena base acima do mínimo legal, resultando em 6 (seis) anos meses de reclusão, mais o pagamento de multa no valor equivalente a 600 (seiscentos) dias-multa.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, teceu as seguintes considerações a respeito da primeira fase da dosimetria da pena do paciente (eDOC 12, pp. 38-39):
    Na primeira fase, observadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e as diretrizes do artigo 42 da Lei de Drogas, notadamente a grande quantidade de entorpecentes, a Douta Magistrada a quo adequadamente fixou a pena-base acima do mínimo legal. 
    Verifica-se que as circunstâncias judiciais foram fundamentadamente analisadas pelo douto Magistrado a quo, em observância ao princípio da individualização da pena. Conforme lição de Guilherme de Souza Nucci, em Código Penal Comentado, 13ª edição, Revista dos Tribunais, página 423, ao discorrer sobre o artigo 59, do Código Penal, afirma “...é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve-se situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador”. 
    Não obstante, respeitado entendimento contrário, a quantidade e a natureza da droga constituem motivo idôneo para o aumento da pena-base, não sendo considerados elementos intrínsecos ao tipo penal, haja vista ter o próprio legislador destacado tais diretrizes no referido artigo 42, em razão da possibilidade de atingir montante significativo de usuários e colocar ainda em maior risco o bem jurídico tutelado, qual seja a saúde pública. 
    [...]
    Saliente-se que o acusado trazia consigo quase dois quilos de maconha. Mantém-se, portanto, a pena-base fixada na r. sentença.
    Já o Superior Tribunal de Justiça fundamentou sua decisão, quanto ao ponto, nestes termos (eDOC 14, p. 6): “A defesa alega, inicialmente, a inidoneidade do fundamento utilizado para a majoração da pena-base. Sem razão, porquanto como bem entendeu o Tribunal de origem a apreensão de quase 2 quilos de maconha constitui fundamento idôneo para o aumento da pena basilar, em observância ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas.”
    Como se observa, as instâncias antecedentes, em uníssono, reconheceram que a quantidade de droga, no caso concreto, consistia em fundamento idôneo à fixação da pena-base acima do mínimo legal. Tal modo de proceder não destoa da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica, a título exemplificativo, a partir do exame do seguinte precedente:
    Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. 1. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59) declinadas na primeira etapa da dosimetria. 2. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pela quantidade da droga apreendida com o ora agravante – aproximadamente 724,23g de maconha –, circunstância igualmente sopesada negativamente quando da fixação da pena-base acima do mínimo legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 135573 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 16/09/2016, Publicação: 03/10/2016 - grifei)
    Não há, portanto, razão para se reconhecer qualquer ilegalidade na fixação da pena-base do paciente.
    2. A respeito da atenuante da confissão, assim se decidiu em primeira instância (eDOC 10, p. 11):
    Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Contudo ex vi do art.65, I, do Código Penal, reconheço a atenuante da menoridade relativa (acusado com 18 anos na época dos fatos), e atenuo a pena fixando-a no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de multa no valor equivalente a 500 (quinhentos) dias-multa. 
    Não há atenuante da confissão, visto ser este ato pessoal e a carta de fls. 345 foi valorada como prova documental, como acima fundamentado. 
    Em segundo grau de jurisdição, enfrentou-se a controvérsia acerca da atenuante nestes termos (eDOC 12, pp. 38-39):
    Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Leonardo foi preso em flagrante transportando drogas em quantidade incompatível com o consumo próprio, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. Não obstante, ainda que reconhecida a atenuante pretendida, uma vez que as penas intermediárias já foram fixadas no mínimo legal após a admissão da menoridade relativa certo é que a confissão não teria qualquer influência na pena do acusado, em obediência à Súmula nº 231 do c. STJ. 
    No julgamento do recurso especial, a autoridade ora impetrada apresentou os seguintes fundamentos quanto ao pleito de reconhecimento da confissão do paciente (eDOC 14, p. 37):
    Em relação à alegada violação do art. 65, III, "d", do CP, vale registrar que a confissão realizada por meio de carta não foi utilizada pelo juiz sentenciante como fundamento para a condenação, não havendo qualquer afronta ao referido artigo. 
    Ademais, a pena, na segunda fase da dosimetria, foi estabelecida em seu mínimo legal em razão do reconhecimento da menoridade relativa, de forma que o reconhecimento da confissão não teria influência no cálculo, em observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do STJ. 
    Desse modo, as instâncias antecedentes rejeitaram o reconhecimento da atenuante da confissão por (i) ter sido praticada por carta e valorada como prova documental; (ii) não ter sido utilizada como fundamento para a condenação pelo Juiz sentenciante; (iii) ser impossível a fixação da pena abaixo do mínimo legal, patamar já atingido com o reconhecimento da menoridade relativa do paciente.
     O terceiro dos fundamentos converge com a jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009).
    Em razão disso, eventual reconhecimento da circunstância em favor do paciente não acarretaria nenhum resultado prático capaz de elevar o seu status libertatis. Logo, o pleito de reconhecimento de ilegalidade na fixação da atenuante carece de interesse de agir, o que conduz ao não conhecimento da impetração no particular.
    3. No que tange ao afastamento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, assim decidiu o magistrado sentenciante (eDOC 10, p. 11):
    Na terceira fase da dosimetria penal, o réu não faz jus à redução prevista no § 4 a , artigo 33, da Lei 11.343/06. 
    Vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral. Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/0), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2 a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016). 
    Nesta senda, é certo que a quantidade de drogas apreendidas (dois tijolos de maconha com peso líquido de 1.957,8g), é circunstância objetiva que afasta o redutor. Além disto, as provas dos autos evidenciam outras circunstâncias subjetivas. O réu não comprovou ocupação lícita. 
    O TJSP chancelou o afastamento do redutor nestes termos (eDOC 12, pp. 39-40):
    O redutor estabelecido no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 foi corretamente afastado. Isso porque, embora primário o recorrente, as circunstâncias do flagrante demonstram a prática da mercancia ilícita como rotina de proceder, fato este impeditivo da aplicação do referido benefício, por não se tratar de traficante eventual. 
    Ademais, não é porque o réu é primário e tem bons antecedentes que o julgador automaticamente tenha de aplicar o redutor previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei de Tóxicos. 
    Obviamente, se o artigo 42 permite que a pena seja fixada acima do mínimo legal, induvidosamente nos autoriza a não aplicar o § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, que é reservado, embora não conste de maneira expressa, aos microtraficantes ou traficantes eventuais, ou seja, aqueles que levam consigo quantidade inexpressiva de entorpecente e que não pratiquem o tráfico de maneira habitual, o que não é o caso dos autos. 
    Nesse sentido tem entendido este E. Tribunal: 
    “A diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram ocasionalmente, sendo primários, de forma que não integram organização criminosa ou se dedicam à atividade. In casu, embora os réus sejam primários, não demonstraram o exercício de atividade laboral lícita e estavam na posse de considerável quantidade de entorpecente, não sendo crível que traficante tenha confiado a desconhecidos o transporte de droga de alto valor, sem que esta pessoa fosse envolvida com sua atividade ou organização. Os réus não faziam jus à concessão do benefício, que fica afastado” (TJSP Apelação nº 0021966-74.2011.8.26.0344 5ª Câmara Criminal Rel. José Damião Pinheiro Machado Cogan j. 11.06.2015). 
    No mais, diante do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta do crime, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, notadamente a grande quantidade de droga e a tentativa de fuga, vindo a colidir veículo de terceiro, o regime inicial fechado é o único que se mostra adequado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, tendo apresentado os seguintes fundamentos (eDOC 14, pp. 37- 41):
    Sobre o pedido de pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, também sem razão, isso porque a quantidade do entorpecente (1.957,8 gramas de maconha) aliada às circunstâncias do flagrante (fuga da abordagem policial que resultou em colisão em mureta de sinalização) evidenciam a dedicação à atividade ilícita e impedem a aplicação do redutor [...]
    Oportuno registrar que ao contrário do alegado, é entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE n. 666.334/RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 6/5/2014).
    Em síntese, constam dos excertos acima citados os seguintes fundamentos para o afastamento do redutor legal: (i) elevada quantidade de droga, cerca de dois quilogramas; (ii) ausência de comprovação, por parte do paciente, de ocupação lícita; (iii) circunstâncias dos fatos que culminaram na prisão em flagrante do paciente, com tentativa de fuga durante a qual houve colisão do veículo que ocupava.
    Tais fundamentos, todavia, não se prestam a justificar de maneira idônea a não incidência da minorante.
    Como já afirmei no HC 192,210/SP (julgado em 30.11.2020), “[a] alegação de ausência de comprovação de atividade lícita não é suficiente para que a acusação se desincumba de seu ônus de comprovar a existência de elementos idôneos ao afastamento da causa de diminuição de pena”.
    De modo semelhante, os dados circunstanciais relacionados à prisão em flagrante do paciente são neutros em relação à comprovação de que ele se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa: a mera fuga da ação policial não tem o condão de demonstrar o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do privilégio.
    Feitas essas considerações, verifico a quantidade de drogas apreendida não permite concluir, de per si, pela impossibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sob pena de desrespeito à consolidada jurisprudência desta Corte.  
    Com efeito, no que diz respeito à valoração dessa circunstância, a jurisprudência da Segunda Turma do STF é no sentido de que “[a]  quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.” (HC 152.001 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).  
    Na mesma linha:  
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. BIS IN IDEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE OU ILEGAL. AFASTAMENTO DESMOTIVADO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A excepcional via do habeas corpus não é mecanismo para que, ainda que por via transversa, possibilite-se a complementação de fundamentação deficiente e/ou ilegal. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir um indicativo de não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 186.909 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, grifei)  
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE     DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de     drogas  não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.” (RHC 138.715, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.06.2017)
    A patente incompatibilidade dos termos em que se encontra a condenação do paciente com a atual e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a aferição da flagrante ilegalidade e, por consequência, leva ao afastamento da fundamentação utilizada para impedir a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, cabendo às instâncias ordinárias refazer a dosimetria da pena.
    4. Por fim, a necessidade de redimensionamento da pena do paciente torna prejudicado o pedido relacionado à alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, uma vez que a alteração do quantum da sanção acarreta a reavaliação do regime. 
    5. Ante o exposto, com base n o art. 192 do RISTF, concedo a ordem em menor extensão para determinar ao TJSP que refaça a dosimetria da pena, fazendo incidir em favor do paciente o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, procedendo aos eventuais ajustes decorrentes, notadamente no que diz respeito ao regime inicial para cumprimento da pena e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz da nova pena a ser fixada. No mais, nego seguimento à impetração, com fundamento no art. 21, § 1º e inciso IX, do RISTF.
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente